Tribunal: STF
Processo: ARE 1470330
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo interposto por LUIZ ANDRÉ DÁRIO em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 421):



    “AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. 



    Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. 



    Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas.”



    Opostos Embargos de Declaração por todos os recorrentes (Doc. 432; Doc. 437; e Doc. 440), foram rejeitados (fl. 1, Doc. 448).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 471), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, já que “o indeferimento da quesitação suplementar acabou por inviabilizar a defesa, ao passo que não houve esclarecimento das omissões de caráter técnico e também no campo da constatação in loco do bioma, que poderão levar à demolição da residência objeto da lide” (fl. 22, Doc. 471).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso “para reconhecer o cerceamento de defesa na presente demanda” e, por consequência, reformar o acórdão recorrido “para julgar improcedentes os pleitos da exordial ou, ao menos, cassar o acórdão recorrido para que seja realizado novo julgamento do feito, determinando a realização de quesitação suplementar do laudo pericial de evento 122 dos autos principais” (fl. 25, Doc. 471). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) o Juízo local apreciou a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa; e (b) a análise da pretensão recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o atrai o óbice da Súmula 279/STF (Docs. 505 e 507).



    No Agravo, o agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 528).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos apresentados pelo recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 9-12, Doc. 471):



    “1.2 – REPERCUSSÃO GERAL



    Antes de examinar o mérito deste Recurso, cumpre destacar a transcendência da quaestio juris aqui discutida. Indicar a existência de repercussão geral. 



    Em cumprimento ao disposto no art. 1.035, § 2°do Código de Processo Civil e art. 102, inc. III, § 3º da CF, vem a caráter de admissibilidade deste recurso, demonstrar a questão de repercussão geral da matéria constitucional. 



    Com a reforma constitucional do Poder Judiciário, o novo texto constitucional trouxe um novo requisito para a admissibilidade do Recurso Extraordinário, a saber, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    Dispõe o art. 102, § 3º da Constituição Federal: 



    […]



    Conforme previsto no novo parágrafo, para que seja admissível a impetração de recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, deverão ser observados os seguintes requisitos: 



    1 - O recurso deve referir-se a uma das hipóteses previstas no art. 102, III da Constituição Federal, a saber, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: 



    […]



    Trata-se de direta violação aos comandos da Constituição Federal. 



    Neste sentido, relevante demonstrar outros julgados que demonstram o reconhecimento da existência de repercussão geral na matéria do presente recurso: 



    […]



    Esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, uma vez que está vinculado a dois direitos fundamentais: o contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões judiciais. 



    Ora, tal assertiva foi exaustivamente ventilada em sede de Recurso de Apelação, desta forma requer-se que esclareça o Emérito Julgador qual o impedimento legal para que seja instaurado o referido incidente, tendo em vista a repercussão imediata que tal decisão causará em todo estado catarinense devido a quantidade de residências que estão inseridas em supostas áreas de dunas, bem como em terras da marinha tramitando em nosso judiciário. 



    Fica nítido, portanto, a existência de repercussão geral na questão debatida neste recurso, mister seja o presente recurso admitido para apreciação das matérias a seguir discutidas.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à alegada afronta ao art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o recorrente, em suas razões recursais, alega que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, ao fundamento de que “o indeferimento da quesitação suplementar acabou por inviabilizar a defesa, ao passo que não houve esclarecimento das omissões de caráter técnico e também no campo da constatação in loco do bioma, que poderão levar à demolição da residência objeto da lide” (fl. 22, Doc. 471).



    Sobre essa questão, o Tribunal de origem assim decidiu (fl. 3, Doc. 51):



    “II.3. Cerceamento de defesa.



    Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de quesitos complementares, já que os novos questionamentos apresentados pela parte ré foram afastados por decisões fundamentadas que os consideraram relacionados a temas já esclarecidos no laudo ou subjetivos, impertinentes ao objeto da lide e relacionados a questões que cabem a este Juízo dirimir em sentença. De fato, uma vez constatada pela perícia a ausência de interferência do imóvel em sambaqui ou seu entorno, bem como informada a distância destes, resta evidente que a edificação não impede o acesso aos sítios arqueológicos e não lhes causa dano direto. 



    Por outro lado, o laudo é suficientemente claro a respeito das questões relacionadas à introdução de espécies vegetais exóticas e suas consequências para o meio ambiente, mostrando-se desnecessários novos esclarecimentos sobre as consequências de sua retirada e/ou substituição por vegetação nativa, quando se considera que a própria manutenção da edificação no local já causa danos ao meio ambiente.



    Pelos mesmos motivos expostos na parte final do parágrafo anterior, e tendo o laudo definido de forma bastante clara dos danos e impactos ao meio ambiente decorrentes das edificações no Balneário Galheta, cabe a este Juízo, diante dos elementos de prova - aí incluído o laudo pericial - e da legislação ambiental, definir as soluções cabíveis para mitigar ou eliminar os danos e impactos da edificação ao meio ambiente, aí incluída a análise da possibilidade de eventual regularização da ocupação e das consequência dos trabalhos de remoção da construção. 



    O laudo também foi esclarecedor em relação ao modo como a coleta de lixo é realizada no local, sendo evidente que a existência de coleta seletiva, bem como de transporte e destinação adequados do lixo diminuiriam o risco de contaminações daquele ou de qualquer outro local do planeta, o que não é suficiente, por óbvio, para eliminar todos os danos e impactos decorrentes da manutenção das edificações no local. 



    A perícia também demonstrou suficientemente a existência de dunas e a situação atual do Balneário Galheta, o que permite que as partes e este Juízo emitam conclusões sobre a situação de preservação/antropização do local, sendo irrelevante a opinião pessoal do expert sobre o tema. 



    (…)



    Portanto, a irresignação não merece prosperar, na medida em que o Juízo, na qualidade de destinatário da prova, entendeu que os quesitos complementares apresentados são impertinentes ao objeto da lide, inclusive porque as questões levantadas já se encontram suficientemente esclarecidas no laudo pericial ou são estranhas à finalidade da perícia.”



    Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise da matéria com base no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Acresça-se que, o Plenário do STF, por ocasião do julgamento do RE ARE 639.228 RG/RJ, Tema 424), fixou tese no sentido de que “a questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR LUIZ ANDRÉ DÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente